Tribunal: STF
Processo: ARE 1379374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 35, p. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. PROAGRO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. SOMENTE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. 



    1. Os honorários contratuais incidirão somente em relação à parcela de Recursos Próprios, objeto de requisição de pagamento. 



    2. A obrigação relativa à cobertura securitária não será cumprida nos autos do cumprimento de sentença, mas sim, diretamente junto ao Banco do Brasil, portanto, mostra-se inviável efetuar o destaque dos honorários contratuais em relação à essa parcela.”



    Foram rejeitados os embargos de declaração (eDOC 62). 



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 100, §§ 1º ao 4º, da Constituição da República e arts. 86 e 87 do ADCT, bem como aponta contrariedade em relação à Súmula Vinculante 47.



    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, o direito do advogado de obter, por meio destaque da verba, em caso de sucesso na demanda, os honorários advocatícios contratuais. Defende ser direito do patrono da causa o recebimento dos honorários de modo autônomo e direto. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia e da incidência da Súmula 454 do STF ao caso (eDOC 133).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem ao negar provimento ao agravo interno, ratificou as razões da decisão do relator, nos seguintes termos (eDOC 35, p. 4-5): 



    “Versa, o presente recurso, acerca do pagamento dos honorários contratuais devidos aos advogados da parte exequente, cujo destaque o magistrado a quo entendeu inviável, considerando que a parcela será paga pelo BACEN diretamente ao Banco do Brasil, pela via administrativa. 



    Primeiramente, colaciono a decisão que proferi nos autos do agravo de instrumento nº 50299871720184040000, rejeitando o pedido de pagamento diretamente ao exequente da parcela destinada à satisfação da dívida deste para com o Banco do Brasil, oriunda da operação nº 14/44778-9 (ex-20/96976- 7).



    (...)



    Em que pesem as razões vertidas pelo agravante, cumpre esclarecer que o contrato de renegociação de dívida não se trata d e novação, uma vez que não se verifica, no caso, o "animus novandi", pois ocorre apenas uma concessão de crédito ao devedor tendo em vista a necessidade de adimplir prestações em atraso.



    (...)



    No que tange ao destaque dos honorários contratuais, dispõe o Estatuto da Advocacia - Lei nº 8.906/94:



    (...)



    Considerando, pois, que a obrigação relativa à cobertura securitária não será cumprida nos autos do cumprimento de sentença, mas sim, diretamente junto ao Banco do Brasil, mostra-se inviável efetuar o destaque dos honorários contratuais em relação à essa parcela. Referido destaque somente poderá ocorrer em relação à parcela de Recursos Próprios, objeto de requisição de pagamento.”



    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente a Lei 8.906/1994, e o acervo fático carreado aos autos. Desse modo, a discussão acerca do destaque dos honorários contratuais cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além da incidência da Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. ART. 22 DA LEI 8.906/94. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”(ARE 1001549 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07.11.2017) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente